Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-73.2021.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora, manicure, que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, na medida em que a SumUp deixou de creditar em sua conta corrente os valores que lhe eram pagos por clientes por meio da máquina de cartão, em descumprimento ao plano contratado, que previa repasse em 1 dia útil – Sentença que julgou procedente o pedido de indenização

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora, manicure, que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, na medida em que a SumUp deixou de creditar em sua conta corrente os valores que lhe eram pagos por clientes por meio da máquina de cartão, em descumprimento ao plano contratado, que previa repasse em 1 dia útil – Sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando indenização de R$ 5.000,00, que deve ser mantida – Ré que, de forma arbitrária e abusiva assume ter aberto nova conta, junto ao 'SumUp Bank' em nome da autora, para onde passou a direcionar os créditos a partir de 04/12/2020 – Autora que jamais autorizou tal modificação, a respeito da qual sequer há prova tenha sido cientificada – Danos morais caracterizados – Privação quanto a verba de caráter alimentar que trouxe sucessivas negativações à conta corrente da autora, que precisou pedir empréstimos e favores ao ex-marido como forma de manter-se, o que logrou comprovar – 'Quantum' mantido, na medida em que fixado de forma proporcional com a gravidade da conduta da ré e os prejuízos ocasionados à autora – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO